Tribunal: STF
Processo: Rcl 68213
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Arlene Santos Ferreira e outros contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que confirmou a decisão de 1º grau para determinar a reintegração de posse de imóvel localizado no Loteamento Jardim Recreio Santa Maria, Bairro Stª Maria, Lotes 303, 305 e 316.



    Afirmam que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe determinou a reintegração de posse sem a observância da decisão proferida na ADPF nº 828. 



    Ressalta que “O iminente perecimento de direito decorre da (equivocada) ordem de reintegração contra mais de 130 famílias em situação de extrema vulnerabilidade social”.



    Afirma que “Essa ausência de alternativas habitacionais para as famílias em situação de vulnerabilidade pode resultar em uma série de problemas sociais, econômicos e de saúde”.



    Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da ordem de reintegração. Ao final, pleiteia a procedência da reclamação para confirmar a liminar e encaminhar o caso para a comissão de conflitos fundiários do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    É o relatório. Decido. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado deixou de observar o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” 



    O Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Cristóvão ordenou a reintegração de posse da área nos seguintes termos (eDoc. 18):



    “No caso concreto, destarte, a parte autora comprova a sua posse há mais de 15 anos ( fls. 20/25), inclusive comprovando que cuidava dos lotes através de sua limpeza, construção de cercas (fls. 37/38); o esbulho praticado pela ré (através do Boletim de ocorrência e gravações in loco – fls. 85/101) e a perda da posse em 29.07.2023, possuindo força nova.



    Vale destacar que o próprio Código Civil, em seu art. 1.210, §1º, garante como Direito de qualquer cidadão esbulhado o poder de “manter-se ou restituir-se por sua própria força” a posse de sua propriedade, bem como procurar o Poder Judiciário, assim como fez a parte autora. Assim, estando cabalmente demonstrados os requisitos legais, é medida que se impõe o DEFERIMENTO da tutela de urgência. 



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada para DETERMINAR que o ESPÓLIO DE MARIA CARMÉLIA MACHADO, representado por ANTÔNIO SINVAL MACHADO FILHO, seja REINTEGRADO na posse do imóvel os Lotes 303, 305 e 316, localizados no Loteamento Jardim Recreio Santa Maria, Bairro Stª Maria, devendo ser retirada a requerida e/ou outras pessoas desconhecidas, inclusive, se preciso, mediante força policial. Expeça-se o competente mandado urgente para cumprimento.”



    O Tribunal de Justiça de Sergipe confirmou a decisão liminar de 1º grau com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 19):



    “No caso em análise, a decisão agravada, ao deferir a liminar pleiteada, o fez sob o fundamento de que a petição inicial encontrava-se instruída com documentos que comprovaram os requisitos necessários para a sua concessão, justificando que a posse restou demonstrada porquanto “a parte autora comprova a sua posse há mais de 15 anos (fls. 20/25), inclusive comprovando que cuidava dos lotes através de sua limpeza, construção de cercas (fls. 37/38); o esbulho praticado pela ré (através do Boletim de ocorrência e gravações in loco – fls. 85/101) e a perda da posse em 29.07.2023, possuindo força nova”. 



    Em um exame perfunctório e não exauriente dos autos, próprio dessa fase processual, observa-se que a documentação colacionada evidencia a alegada posse do agravado, mormente em se considerando que se trata de imóvel consistente em lotes, ainda não habitáveis, portanto, inviável a existência de outros documentos se não aqueles já apresentados quando da instrução da peça vestibular. 



    Em relação a alegação de que deveria se tratar de Ação de Força Velha, razão não assiste aos agravantes, consoante consta dos documentos colacionados e ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, a perda da posse se deu em 07/2023, portanto, há menos de 01 ano e 01 dia do ajuizamento da ação (14/08/2023).



    (...)



    Ademais, acerca do procedimento especial da ação de reintegração de posse, prescreve o artigo 562 do CPC. 



    Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 



    Extrai-se dos dispositivos supramencionados, que o juiz poderá deferir o mandado liminar de reintegração de posse, mesmo sem a realização de audiência de justificação, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída. Inevitável concluir que audiência de justificação não se trata de um ato processual obrigatório. Somente o será, caso o magistrado não tenha elementos para deferir a liminar de manutenção/reintegração de posse. Se houver estes elementos, a audiência torna-se dispensável.



    No caso em tela, por outro lado, dos documentos colacionados aos autos, inclusive, pelos agravantes, não é possível inferir que, de fato, existe esse quantitativo de pessoas morando no local. Explico.



    Das fotografias (fls. 38/56, 63/72, 85/101, 158/177) não se verificam construções de casas e muito menos agrupamentos residindo na localidade. 



    Algumas poucas fotografias, demonstram a presença de pessoas, mas que, nem de longe, aparenta ser o quantitativo de 130 famílias, como alegado. 



    As imagens, ainda, mostram que inexiste habitações construídas, mas apenas inícios de construções, bem como “barracos” sem condições de habitação, consoante inclusive, se depreende dos vídeos juntados pela parte agravante e como bem destacou o representante do Procuradoria no seu parecer, o qual colacionado abaixo: 



    “Não bastasse, os vídeos assistidos, sobretudo aquele em que aparece uma senhora sendo agraciada pelo recebimento de uma “casa”, evidencia a inabitabilidade da “construção”, onde se vê uma lona de plástico no lugar do piso, ausência absoluta de sistema de saneamento básico e nenhuma área de ventilação. Visivelmente, não se trata de uma moradia, apenas um barraco inabitável, construído recentemente, e apenas destinado a reservar uma área do terreno invadido”



    Feitas tais ponderações, entendo que diante da ausência de demonstração neste momento acerca da alegação dos agravantes de que no local residem 130 famílias, não estamos diante do caso de aplicação irrestrita do entendimento a ADPF 828, razão pela qual entendo que a suspensão da liminar não é medida cabível.



    Por outro lado, considerando que estamos diante de uma análise preliminar, estando os autos principal pendente de instrução processual, entendo necessárias a adoção de medidas adequadas para que se resguarde o eventual direito à moradia e os direitos fundamentais de eventuais pessoas afetadas, procedendo a modificação da decisão agravada apenas para determinar que a parte autora/agravada se abstenha de demolir eventuais construções, seja de alvenaria ou não, que se encontram no imóvel objeto da lide, até posterior deliberação do Juízo.



    Ante o exposto, conheço dos recursos para negar-lhes provimento, ressalvando-se, porém, que no cumprimento da medida liminar de reintegração de posse, a parte autora/agravada deve se abster de demolir eventuais construções, seja de alvenaria ou não, existentes no terreno objeto da ação.”



    O acórdão reclamado deixou de aplicar as regras de transição previstas na ADPF 828 em razão das seguintes peculiaridades do caso concreto: (i) o imóvel é formado por lotes que não estão em condição de habitação humana; e (ii) não há pessoas residindo no imóvel.



    Em sede de reclamação, é vedada a reanálise das circunstâncias fáticas do caso. Essas questões são apreciadas pelo Tribunal de origem, uma vez que dependem de dilação probatória. O acerto ou desacerto de tais premissas não podem ser reapreciadas pelo Supremo Tribunal Federal na via estreita da reclamação.



    Diante das circunstâncias fáticas delineadas no acórdão reclamado, entendo que o Tribunal local não violou a autoridade da decisão proferida na ADPF 828. As regras de transição foram estabelecidas para garantir uma mudança digna aos residentes de imóvel que estejam em situação de vulnerabilidade social. Se não há pessoas residindo no imóvel, não há motivo para condicionar a reintegração do imóvel à observância das regras de transição previstas na ADPF 828.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente